Tribunal: STF
Processo: HC 108514
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DE SITUAÇÕES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 



    1. A participação relevante do paciente em grupo criminoso organizado envolvido no tráfico internacional de drogas, com aquisição de cocaína da Bolívia e sua posterior revenda no Brasil, é suficiente para caracterizar risco de reiteração delitiva e à ordem pública. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam o envolvimento profundo do agente com o tráfico de drogas e, por conseguinte, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.



    3. O efeito disruptivo e desagregador do tráfico de drogas, este associado a um mundo de violência, desespero e morte para as suas vítimas e para as comunidades afetadas, justifica tratamento jurídico mais rigoroso em relação aos agentes por eles responsáveis e que deve refletir na análise dos casos concretos.



    4. Não há arbitrariedade na manutenção da prisão do paciente mesmo com outros acusados soltos, pois diversas as responsabilidades criminais e as situações individuais, não sendo aplicável o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal se não há similaridade das condições pessoais.



    5. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Elementos constantes dos autos indicativos da complexidade do feito: existência de organização criminosa bem estruturada, com atuação no tráfico internacional de drogas entre Bolívia e Brasil, e com ramificações para várias unidades federativas; trinta acusados, alguns presos em Estados diversos daquele do Juízo; acusados com advogados distintos; necessidade de expedição de várias cartas precatórias – fatores que justificam a demora no encerramento da instrução criminal. Excesso de prazo não caracterizado.



    7. Habeas corpus denegado.